Tribunal: TCU
Processo: 015.955/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 110/111), e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso interposto pela empresa GAD Engenharia e Construção Civil Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 015.955/2009-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2008) 1.1. Responsáveis: Ana Fatima Motta de Vasconcellos (XXX.955.692-XX); Antonio Venancio Castelo Branco (XXX.823.602-XX); Carlos Roberto da Silva Menezes (XXX.427.802-XX); Gad Engenharia e Construcao Civil Ltda (03.000.838/0001-73); George Floro Marinho da Costa (XXX.836.712-XX); Hamilton Vasconcelos Gadelha (XXX.365.432-XX); Joao Luiz Cavalcante Ferreira (XXX.379.622-XX); José Fernandes Carvalho Cavalcante (XXX.861.972-XX); José Ribamar de Abreu Cardoso (XXX.146.602-XX); João Martins Dias (XXX.062.142-XX); Juarez Alves Ehm (XXX.389.802-XX); Júlio César Campos Anveres (XXX.809.542-XX); Mário Gilson Santos Borges (XXX.724.552-XX); Nelson Batista do Nascimento (XXX.767.942-XX); Paulo Roberto Nobre de Araújo (XXX.562.512-XX); Paulo Rodrigues de Souza (XXX.528.822-XX) 1.2. Recorrente: Gad Engenharia e Construcao Civil Ltda (03.000.838/0001-73) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Jorge 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Marisa Santos Villagra (2276/OAB-AM) e outros, representando Gad Engenharia e Construcao Civil Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.